Tribunal: CARF
Processo: 10825.721925/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721925/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.608 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LEONILDO RIZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Os limites da lide, passíveis de conhecimento, são aferidos pelo cotejo entre o
instrumento do lançamento; a peça impugnatória, limitado ao que for deduzido
no recurso voluntário.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
As áreas declaradas como utilizadas com pastagens estão sujeitas á
comprovação mediante apresentação de documentação idônea.
DITR.
ERRO
MATERIAL.
DA
ÁREA
OCUPADAS
COM
REFLORESTAMENTO.
Verificado o erro material no preenchimento da DITR, que indicou as áreas
ocupadas com reflorestamento no campo destinado às áreas utilizadas com
produtos vegetais, admite-se, para fins de aferição do grau de utilização do
imóvel, as áreas efetivamente comprovadas.
DA PROVA PERICIAL. DILIGÊNCIA.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e
elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o
descumprimento de uma obrigação prevista na legislação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e, na parte conhecida,
rejeitar a preliminar, indeferir o pedido de perícia; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a existência de áreas com reflorestamento de 571,6 ha. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2301-008.607,
de 12 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10825.721924/2014-15,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721925/2014-51
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721925/2014-51

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
João Mauricio Vital, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou parcialmente procedente a
Notificação de Lançamento, relativo a exigência de crédito tributário referente ao Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR), do exercício de 2010,

A exigência é referente a glosou das áreas de produtos vegetais e de pastagens,
além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, arbitrando o valor com base no menor
valor/ha, por aptidão agrícola (campos), indicado no Sistema de Preço de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de
cálculo, esta devido à redução do Grau de Utilização, disto resultando o imposto suplementar
objeto da exação fiscal.

As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, abaixo transcritos:
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando à contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela autoridade fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus
da prova.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas
como de interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada
a protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA.
Tendo em vista documentação de prova constante nos autos, cabe ser acatada
como área ocupada com benfeitorias indicada em Laudo Técnico, para efeito de
apuração da área aproveitável e do Grau de Utilização do imóvel.
As áreas utilizadas com reflorestamento cabem ser devidamente comprovadas
com documentos hábeis.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721925/2014-51

As áreas destinadas à atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano base do
exercício relativo ao lançamento.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-
base de 2008, suficiente para acatar parcialmente a área de pastagens declarada
para o ITR/2009, deverá ser restabelecida essa área parcial, observada a
legislação de regência.
Deve ser mantido o VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, caracterizada a
subavaliação do VTN, com base no SIPT, posto que o Laudo de Avaliação
apresentado pelo contribuinte possui um VTN maior que o arbitrado pela
fiscalização, e o seu acatamento implicaria no agravamento da exigência.
A perícia ou diligência destina-se a subsidiar a formação da convicção do
julgador, limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.

Cientificado da decisão de piso, o interessado apresentou recurso voluntário em
que reitera os argumentos da impugnação, aduzindo que o lançamento desconsiderou o laudo
técnico apresentado, que faria prova da área total do imóvel, das benfeitorias, das áreas ocupadas
com reflorestamento; das áreas ocupadas com pastagens; referindo-se, ainda, a suposta glosa de
área de preservação permanente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se os fundamentos do voto consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:

Não conheço das alegações pertinentes à glosa de área de preservação
permanente, seja por não ter sido objeto do lançamento, vide
demonstrativo de apuração do imposto devido, às e-fls. 6; seja por não ter
sido objeto de impugnação tempestiva à exigência.
Registro que o fato de ter havido manifestação da decisão recorrida
acerca da inadmissibilidade do acolhimento da área de preservação
permanente, veiculada em laudo de avaliação do imóvel, apresentado
após a impugnação, sem que haja sequer pedido do sujeito passivo
requerendo, expressamente, a alteração da área originalmente declarada,
e que não foi objeto de glosa, não autoriza cognição alguma desse
colegiado acerca da matéria.
Conheço das demais matérias do recurso.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, por suposto cerceamento
do direito de defesa, face ao arbitramento do valor da terra nua, com base
no SIPT, sem que tenha sido explicitada a metodologia de cálculo
aplicada. Com efeito, não vislumbro nulidade alguma , vez que se trata
de aplicação de preceito legal, que vincula a autoridade administrativa; e
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721925/2014-51

houve adequada fundamentação do arbitramento no instrumento do
lançamento (e-fls 4 e 5), verbis:

Valor da Terra Nua declarado não comprovado Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou por meio de
Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da
ABNT, o valor da terra nua declarado.
No Documento de Informação e Apuração do ITR [DIAT], o campo valor da
terra nua por ha [VTN/ha] foi arbitrado considerando o valor obtido no Sistema
de Preços de Terra [SIPT], e o valor total da terra nua foi calculado
multiplicando-se esse VTN/ha arbitrado pela área total do imóvel.
O Sistema de Preços de Terra [SIPT] da RFB, instituído através da Portaria SRF
no 447, de 28/03/02, é alimentado com os valores recebidos das Secretarias
Estaduais ou Municipais de Agricultura ou entidades correlatas, sendo que esses
valores são informados para cada município/UF, de localização do imóvel rural,
e exercício [AC da DITR]; assim foram obtidos os dados para os respectivos
campos: município, UF e exercício.
Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.

Observo, ainda, que a possibilidade do arbitramento, bem como os
critérios a serem aplicados, foram explicitados no Termo do Intimação de
e-fls. 15 e ss.
Do exposto, rejeito a preliminar.
Coaduno com a decisão de piso para rejeitar o pedido de perícia, pelos
mesmos fundamentos, que adoto como razões de decidir, verbis:

Quanto ao pedido de realização de perícia ou diligência, a mesma não se faz
necessária no presente lançamento.
Cabe observar que o lançamento decorreu de procedimento de revisão de
declaração, e, portanto, não há nenhum óbice a que tal revisão seja realizada
apenas com base em provas documentais, sem a necessidade de se verificar in
loco a realidade material.
Tanto que, se por um lado a verdade material constitui-se em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, e sendo assim todos os
argumentos e documentos apresentados pelo contribuinte são aqui apreciados,
com a necessária fundamentação e esclarecimentos que se fizerem necessários,
observando-se cabalmente a legislação que disciplina o PAF e os princípios
constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e
contraditório, por outro tal premissa não desonera a apresentação da prova
documental das alegações apresentadas conforme disposto na legislação
tributária, uma vez que o juízo da autoridade julgadora é resultado da análise de
todos os elementos necessários à formação de sua convicção acerca da existência
e conteúdo do fato jurídico.
Saliente-se, que na fase de impugnação o ônus da prova continua sendo do
contribuinte.
A realização de perícia ou diligência, por sua vez, somente se justifica quando o
exame das provas apresentadas não possa ser realizado pelo julgador, em razão
da complexidade e da necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Caso
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721925/2014-51

as provas constantes do processo, ainda que versem sobre matéria especializada,
possam ser satisfatoriamente compreendidas, nada justifica a realização de
perícia ou diligência.
Enfim, esse tipo de prova tem por finalidade a elucidação de questões que
suscitem dúvidas para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da
prova apresentada demande conhecimento técnico especializado, fora do campo
de conhecimento da autoridade julgadora.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a perícia ou diligência
pleiteada. O lançamento limitou-se a formalizar a exigência apurada a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados pelo contribuinte, não havendo matéria
de complexidade que justifique a produção de prova pericial ou a realização de
diligência para fazer prova das alegações do impugnante, posto que é do
contribuinte o ônus da prova, como visto.
Desta forma, como não há matéria de complexidade que demande a realização de
perícia ou diligência, não cabe a produção desse tipo de prova, em observância
ao art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF).

Rejeito as alegações de mérito pertinentes ao arbitramento do valor da
terra nua. Não obstante as alegações defensivas, o lançamento decorreu
da omissão do sujeito passivo em entender à intimação que lhe fora
dirigida, no curso da ação fiscal, oportunidade em que lhe foi facultado a
apresentação de laudo de avaliação do imóvel, o que afastaria o
arbitramento. Em consequência, a autoridade lançadora, vinculada ao
princípio da legalidade, efetuou o arbitramento conforme determina o art.
14 da Lei no 9.393/96, estipulando o valor de R$ 7.048.413,71 (R$
7.519,11/ha), levando em conta o valor estipulada por hectare para a
menor das aptidões agrícolas (vide e-fls. 21).
Posteriormente, na fase de impugnação, o interessado juntou laudo
técnico (fls. 92 a 108), indicando valor da terra nua de R$ 18.721,41/ha,
comprovando, cabalmente, a subavaliação do imóvel. Do exposto,
manifesto-me pela manutenção do arbitramento do valor da terra nua, por
não vislumbrar possível agravar a exigência em sede de julgamento do
recurso voluntário.
Quanto à glosa de áreas declaradas como utilizadas com produtos
vegetais, de 663,8ha, entendo ter havido mero erro material na DIAT,
que deveria tê-las especificado como áreas utilizadas com
reflorestamento, cujo laudo técnico acostados às e-fls. 92 a 108, já
admitido pela decisão de piso, para outras finalidades, comprova a
utilização de 571,6ha. Por oportuno, transcrevo o trecho respectivo do
laudo

5.7.2. ÁREA DE REFLORESTAMENTO:
O imóvel possui 571,6031 hectares de área com plantio de eucalipto, que
representa 61,55 % da área total do imóvel.

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721925/2014-51

Por oportuno, registro que o referido laudo é apto, a juízo desse julgador,
a afastar os motivos declinados na decisão recorrida para rejeitar a
dedução dessa área, verbis:

Para a comprovação da existência de área com reflorestamento caberia ao
impugnante apresentar os seguintes documentos referentes a essa área, no
período de 01/01/2008 a 31/12/2008: Notas fiscais do produtor; Notas fiscais de
insumos; laudo de acompanhamento de projeto fornecido por instituição
competente; certidão de órgão oficial comprovando a área de reflorestamento,
que comprovassem a efetiva atividade rural, não bastando para tanto a
informação de que haveria uma área plantada com eucaliptos.
Não trazida aos autos documentação conforme descrito, não cabe acatar a área
requerida com reflorestamento de 571,6 ha, por não ter sido comprovada a
ocorrência de erro de fato.

Com efeito, entendo que a afirmação do laudo da existência de área
plantada com eucalipto, de 571,6031ha, no tópico ‘Área de
Reflorestamento”, é bastante e suficiente para provar sua existência. Do
exposto, manifesto-me pela admissibilidade da área comprovada com
reflorestamento, de 571,6ha.
Quanto às áreas declaradas como utilizadas com pastagens, acolho os
fundamentos da decisão de piso, que adoto como razões de decidir, não
vislumbrando a possibilidade de admitir valor superior ao que já foi
deferido na primeira instância. Por oportuno, transcrevo os respectivos
excertos do julgado, verbis:

Para justificar a área de pastagem declarada, o requerente apresentou o Laudo de
Avaliação, de fls. 92/108, elaborado pelo Engenheiro Agrônomo/Agrimensor,
com ART de fls. 181 e 188, onde é informado que o imóvel teria uma área de
78,8 ha (fls. 101).
Para a comprovação da área de pastagens declarada de 213,1 ha, seria necessário
comprovar a quantidade de animais de grande e de médio porte existentes no
imóvel no ano de 2008 (exercício 2009), para efeito de aplicação do índice de
lotação mínima por zona de pecuária (ZP), no caso, 0,70 (zero vírgula setenta)
cabeça de animais de grande porte por hectare (0,70 cab/hec), fixado para a
região onde se situa o imóvel, nos termos da Instrução Especial INCRA no 019,
de 28/05/1980, observada o art. 25 da IN/SRF no 256/2002 e seu Anexo I,
conforme previsto na alínea “b”, inciso V, § 1o, do art. 10 da Lei no 9.393/96.
Nos termos da legislação citada anteriormente, a área efetivamente utilizada com
Atividade Pecuária, a ser considerada para efeito de apuração do Grau de
Utilização do imóvel, será a menor entre a declarada pelo contribuinte e a área
calculada, obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho
ajustada, desde que comprovada, e o índice de lotação mínima.
Prosseguindo, foi considerado como comprovação de rebanho apascentado na
Fazenda Florestal Tronco do Alto, os documentos de fls. 45 e 46, onde é
discriminado o número de animais vacinados no ano base 2008, que são 36
animais, em 28/05/2008 (fls. 46), além dos 39 animais vacinados em 18/11/2008
(fls. 45), formando uma média de 38 animais, vacinados contra aftosa, no ano-
base 2008 (ITR/2009), que submetidos ao índice de lotação mínima fixado para a
região onde se situa o imóvel (0,70 cabeça por hectare), chega-se a uma área de
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.608 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.721925/2014-51

54,2 ha. Assim, é possível restabelecer, parcialmente, a área de pastagem
glosada, sendo acatada uma área de 54,2 ha, nos termos da legislação de regência
aplicada à matéria (alínea “b”, inciso V, art. 10, da Lei no 9.393/93, art. 25,
incisos I e II da IN/SRF no 0256/2002 e no art. 25 do Decreto no 4.382/2002 –
RITR).

Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da matéria estranha à lide; e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de perícia; e, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a existência de áreas com
reflorestamento de 571,6ha.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide; e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de perícia; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para
reconhecer a existência de áreas com reflorestamento de 571,6 ha.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital